Tribunal: TJMT
Processo: 1014727-63.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014727-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JULIANA RITA DE RAMOS - CPF: 460.811.781-53 (RECORRENTE), VITOR BERNARDINELLI DACACHE - CPF: 024.820.171-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS INDEVIDAS – TESE DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SERVIÇOS CONTESTADOS INTEGRAM O PLANO – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS GRATUITAMENTE – FATURAS JUNTADAS COMPROVAM A ISENÇÃO DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Diante da alegação de inexistência de contratação ou adesão a serviços incluídos em fatura telefônica, consistentes em aplicativos digitais, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a contraprestação do serviço.

Imposição da regra da inversão do ônus da prova para que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação, sem a qual os descontos são indevidos.

Havendo a comprovação de que o plano contratado abarca os benefícios contestados, sem acréscimo adicional, não há que se falar em cobrança indevida, ainda mais quando comprovado, por meio das faturas e cartilha do plano juntados.

Não havendo comprovação de cobrança por serviços adicionais, os quais já são abarcados pelo plano contratado, sem ônus, inexiste ato ilícito praticado, razão pela qual a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial ante a ausência de caráter ilícito nas cobranças, uma vez que restou comprovado que os serviços impugnados integram o plano contratado e não representam custo adicional, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I do NCPC,
OPINO
pela
IMPROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados por
JULIANA RITA DE RAMOS
em desfavor da
CLARO S.A.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

Transitada em julgado e nada sendo requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença posto que contratou apenas o plano, sem a inclusão de qualquer outro serviço ou pacote adicional, razão pela qual as cobranças em sua fatura são indevidas.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de julgar procedente a pretensão inicial, condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano material e moral.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, destaco que o caso posto a julgamento se refere ao pleito de dano material e moral decorrente de supostas cobranças indevidas em plano de telefonia contratado, qual seja “CLARO PÓS 15G + 15GB COMBO (155)”. A parte promovente alega que está sendo cobrada por serviços não contratados intitulados “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Banca Premium”; “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Notícias”; “Serviços Aplicativos Digitais – Claro Vídeo” e “Serviços Aplicativos Digitais – Livro Digital”, o que considera abusivo.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, de modo que o recurso deve ser desprovido.

Não há prova da alegada cobrança indevida. Ao contrário, em contestação a parte promovida expôs mediante detalhamento da fatura e cartilha da promoção do plano, que os serviços reclamados não estão sendo cobrados, uma vez que apenas fazem parte do pacote sem qualquer cobrança adicional, pois se tratam de benefícios, sem qualquer ônus.

Destaco que apesar de não ter sido juntado o contrato assinado, referidas provas podem ser utilizadas, pois analisadas em conjunto com as próprias faturas juntadas com a inicial comprovam a inexistência de cobrança adicional, mediante a análise dos valores. Os serviços impugnados, conforme as faturas juntadas nos autos, não foram taxados, uma vez que o valor sempre foi mantido.

A própria sentença, muito bem fundamentou a respeito, conforme trecho que cito:

Através da análise das faturas trazidas pela parte Autora é possível constatar que os serviços apresentados na conta, não representam acréscimo no valor final do plano contratado, pois todo mês a parte Reclamante pagou o valor de R$ 179,99 (cento e setenta e nove reais e noventa e nove centavos) pelo plano contratado.

Em nenhum momento a parte Autora demonstra que pagava a Empresa Reclamada um valor menor pelo serviço de telefonia móvel e também não demonstra que os serviços impugnados apresentavam aumento no valor final do plano contratado, pois sequer aponta qual é o valor realmente devido.

Em consulta ao site da Empresa Reclamada (https://www.claro.com.br/celular/plano-pos) é possível verificar que o plano contratado pela parte Reclamante, além dos serviços clássicos de ligações, mensagens e internet, oferta outros serviços como claro Banca Premium, Claro Notícias, Claro Vídeo e Livro Digital. Os serviços extras integram o plano não havendo a possibilidade do consumidor contratar o plano sem eles.

Assim, vislumbra-se que a parte Reclamante não teve nenhum prejuízo, pois independente dela usar ou não os serviços, eles integram o plano e não alteram o valor final a ser pago a prestadora do serviço de telefonia.

Havendo a comprovação de que o plano “CLARO PÓS 15G + 15GB COMBO (155)” contratado abarca os benefícios contestados, sem acréscimo adicional, não há se falar em cobrança indevida, ainda mais quando comprovado, por meio das faturas e cartilha do plano juntados, a inexistência de cobranças indevidas.

Não havendo comprovação de cobrança por serviços adicionais, de rigor a manutenção da sentença.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95:

“O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020